Tribunal: TCU
Processo: 004.787/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3873/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.787/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Tani Neves (XXX.576.727-XX); Bruno Muricy de Avila (XXX.104.898-XX); Gabriel Putumuju Silverio (XXX.679.828-XX); Gustavo Pinto Cavalcante (XXX.539.237-XX); Joao Artur Russo Coelho Lima (XXX.532.116-XX); Lucas Veloso Pinto (XXX.301.807-XX); Luiz Carlos Marques de Sa Junior (XXX.171.887-XX); Matheus Severo Seguins (XXX.346.181-XX); Pedro Henrique da Silva Lopes Vianna Brand (XXX.539.907-XX); Vitor Pereira Souza (XXX.473.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.